Tribunal: STJ
Processo: 5805156-24.2009.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943720 - MG (2025
/0183674-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CECILIO FILHO - RJ081858
ALEXANDRE HENRIQUE COSTA DIAS - RJ116918
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO COSTA
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR MOURÃO ALMEIDA - MG104607
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou o
fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51828170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2eae34d3-8c9b-4ff0-9fed-6ba7f5c0cb66

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em
e
AgInt no
24/8/2022;
STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
21/10/2025
27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2eae34d3-8c9b-4ff0-9fed-6ba7f5c0cb66

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943720 - MG (2025
/0183674-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CECILIO FILHO - RJ081858
ALEXANDRE HENRIQUE COSTA DIAS - RJ116918
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO COSTA
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR MOURÃO ALMEIDA - MG104607
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50849709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:56
Código de Controle do Documento: 9d06b5af-809a-4282-85d7-b5ae1687a64a

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; e
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Reitera as matérias apresentadas no recurso especial, indicando que
a legitimidade passiva, na ação de usucapião, recai sobre o titular do imóvel objeto
da ação.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 717.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50849709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:56
Código de Controle do Documento: 9d06b5af-809a-4282-85d7-b5ae1687a64a

VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de usucapião, cujo valor da causa foi fixado
em R$ 1.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 698-699 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente o fundamento da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tal fundamento especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a reiterar a matéria veiculada no
recurso especial, sustentando que a legitimidade passiva, na ação de usucapião,
recai sobre o titular do imóvel objeto da ação e a alegar que a análise do recurso
especial não demanda reexame de provas.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
Documento eletrônico VDA50849709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:56
Código de Controle do Documento: 9d06b5af-809a-4282-85d7-b5ae1687a64a

545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50849709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:56
Código de Controle do Documento: 9d06b5af-809a-4282-85d7-b5ae1687a64a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.943.720 / MG
Número Registro: 2025/0183674-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
024095805156 095805156 10000240624783 10000240624783001 10000240624783004 24095805156
58051562420098130024 95805156
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CECILIO FILHO - RJ081858
ALEXANDRE HENRIQUE COSTA DIAS - RJ116918
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO COSTA
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR MOURÃO ALMEIDA - MG104607
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CECILIO FILHO - RJ081858
ALEXANDRE HENRIQUE COSTA DIAS - RJ116918
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO COSTA
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR MOURÃO ALMEIDA - MG104607
Documento eletrônico VDA51809594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:20
Código de Controle do Documento: feb58725-ad4d-4020-9b3d-dde6c17e6eb1

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:20
Código de Controle do Documento: feb58725-ad4d-4020-9b3d-dde6c17e6eb1